Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002578-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), NATALINO DEODORO DA SILVA - CPF: 630.777.281-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), NATALINO DEODORO DA SILVA - CPF: 630.777.281-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FLORENCIO - CPF: 043.255.651-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA SUPERADA PELO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ainda que, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público tenha ultrapassado o período legal para oferecimento da denúncia, eventual alegação de excesso de prazo para tanto, fica superada com oferecimento da indigitada peça processual e seu recebimento pelo Juízo
a quo
.

2.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

3. Está devidamente justificado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do crime de Homicídio tentado e a elevada periculosidade, quando o Paciente demonstra, além da capacidade de invadir a residência da vítima em horário noturno (facilitando o êxito da empreitada criminosa), a perversidade de atacá-la com golpes nas costas e cabeça enquanto estava no seu estado mais vulnerável (dormindo) e em sua própria casa, seu local de refúgio e segurança.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
Natalino Deodoro da Silva
, contra ato do MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT., que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque, em 1o.1.2021, lhe
converteu
a prisão em flagrante
em preventiva
por suposta autoria do crime de Homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, CP).

Em síntese, o impetrante alegou
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, porque, concluídas as investigações em 7.1.2021, o
Parquet
ofereceu a exordial acusatória em 15.1.2021,
ultrapassando o prazo legal
para tanto (5 dias).

Além disso, sustenta que
“até o presente momento do curso da ação penal, não sabe ao certo se de fato foi o acusado quem praticou o delito”
e que, independentemente disso, o decreto preventivo
carece de fundamentação
, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Neste prisma, defende que são suficientes ao caso a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
, mormente porque o paciente ostenta
predicados pessoais
favoráveis (Id. 76519978).

Foram anexados documentos
(Id.
76519977
).

O pleito liminar foi
indeferido
(
Id. 77923463).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 78427477).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 81094958):

PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO –
PREJUDICADO
–
DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
- PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021